Tribunal: TJMT
Processo: 1008534-32.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008534-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEANDRO DE BRITO REZENDE - CPF: 007.245.621-33 (RECORRIDO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (RECORRENTE), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0042-52 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 04.403.408/0013-07 (RECORRENTE), FERNANDA RAMOS DE TOLEDO CAMARGO - CPF: 322.964.178-76 (ADVOGADO), PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 04.403.408/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1008534-32.2020.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ASSURANT SEGURADORA S.A.

Recorrido(s):

LEANDRO DE BRITO REZENDE

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM VÍCIO (GELADEIRA) – ASSISTÊNCIA NÃO SOLUCIONOU O PROBLEMA – RECUSA DA SEGURADORA EM DEVOLVER O VALOR PAGO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE FORNECEDORES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO PARA AMBAS AS EMPRESAS – DANO MATERIAL DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA

O consumidor adquiriu um produto (Refrigerador Panasonic) em 16/01/2018, pagando o valor de R$ 3.010,00 (três mil e dez reais), contratando garantia estendida no valor do bem, com validade até 15/01/2021.

O produto apresentou vício dentro do prazo de garantia sendo trocado no ano de 2018.

Já em 2019 a geladeira apresentou vício e o consumidor tentou resolver o problema na via administrativa, o qual não logrou êxito. Assim, procurou o PROCON e em resposta, a seguradora informou que o autor poderia retirar outro produto na loja, no entanto, em valor inferior de R$ 2.701,12 (dois mil setecentos e um reais e doze centavos).

O autor não aceitou a devolução em quantia inferior e ingressou com a presente demanda.

Como bem pontuado em sentença; não foi apresentada a cláusula que estabelece as hipóteses de redução dos valores de cobertura do seguro, logo, não foi previamente levado ao conhecimento da parte reclamante, não podendo ser exigido do mesmo.

Constatado o vício no produto adquirido, e não efetuada a troca ou devolução do valor pago, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Registro que a manifestação do consumidor sobre o descumprimento da liminar, acostada no ID n° 83105125, será analisada na fase de cumprimento de sentença.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

DANO MORAL CONFIGURADO
.

Irrefutável que o vício do produto adquirido pelo consumidor, suplanta o mero inconformismo, passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo Consumidor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, levando-se em conta o valor pago pelo produto de R$ 3.010,00 (três mil e dez reais), bem como, por se tratar de uma geladeira, cujo defeito causa prejuízos diários ao consumidor.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021